Tribunal: STF
Processo: HC 214463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III e IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Esta CORTE tem entendimento no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes.



    2. Há justificativa, pelo se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se considerado que “os autos ainda não se encontram na fase de alegações finais em razão de pedido de diligência da defesa”.



    3. Ainda, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, pois, de acordo com o decreto prisional, “o acusado apresenta três anotações criminais relacionadas aos delitos de homicídio, associação criminosa, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de anotação referente a ilícito da Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013)”. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.